Tribunal: STF
Processo: AR 2769
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. 
AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA – MÉRITO – EXAME – AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Os autores, mãe e filho de militar falecido, buscam rescindir decisão que implicou desprovimento do agravo em recurso extraordinário nº 859.448, relator ministro Luiz Fux. Alegam existência de prova nova, referindo-se ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.
    Conforme narram, ajuizaram ação ordinária na Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pleiteando indenização por danos morais em razão da morte do parente. Reformando a sentença, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou improcedente o pedido. 
    Apontam a interposição de recurso extraordinário, inadmitido ante o óbice do verbete nº 287 da Súmula do Supremo, mediante pronunciamento assim resumido:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.
    Pedem seja concedido o benefício da justiça gratuita.
    A União sustenta a incompetência do Supremo, considerada pretensão de desconstituir acórdão formalizado por Tribunal Regional. Ressalta não constar do ato atacado juízo de mérito, evocando os verbetes nº 249 e 515 da Súmula do Supremo. Postula o indeferimento da inicial. Suscita ausente o depósito prévio versado no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Diz inobservado o prazo decadencial para o ajuizamento. Afirma incabível a ação, aduzindo inexistente fundamento à rescisão pretendida.
    Os autores apresentaram réplica. Reiteram o pedido de gratuidade. Aludem a novo tributo incidente sobre a pensão por morte, gastos com estudos e tratamento médico, bem como diminuição de renda durante a pandemia de covid-19. Noticiam ser a viúva devedora de imposto de renda com inscrição em dívida ativa. Buscam, sucessivamente, o pagamento do depósito ao fim do processo, a dação em pagamento de créditos de honorários advocatícios possuídos ou o parcelamento. Juntam documentos.
    2. Consigno a regência pelo Código de Processo Civil de 1973, uma vez operada a preclusão maior do ato rescindendo em 18 de março de 2015.
    A autora é profissional da advocacia inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, professora e beneficiária de pensão vitalícia, possuindo plano de saúde particular – documento 51.
    No processo de origem, consideradas as fichas financeiras emitidas pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do Comando da Aeronáutica, não foi acolhido pedido de assistência judiciária.
    Na decisão questionada, o Relator assentou a impossibilidade de análise, na via extraordinária, da responsabilidade civil do Estado.
    Ao contrário do articulado, o tema de fundo não foi apreciado. A ausência de exame do mérito do conflito de interesses conduz à inadequação da rescisória, conforme revelam os enunciados nº 249 e 515 da Súmula deste Tribunal: 
    É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. 
    A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.
    3. Indefiro a gratuidade.
    Nego seguimento à ação rescisória.
    Condeno os requerentes nas despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa – artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem. 
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator